Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-81.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000942-81.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MESSIAS MANOEL VILLAS BOAS NETO - CPF: 053.290.749-32 (RECORRENTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), EDINEIA OLIVEIRA DA COSTA ALVES - CPF: 054.233.241-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE TRANSFORMADOR. DEMORA DE VINTE E CINCO DIAS PARA RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Restando comprovado que a interrupção da energia elétrica na unidade consumidora ocorreu diante da queima do transformador, sendo a concessionária responsável pela manutenção de tal equipamento, bem como comprovado que a demora ultrapassou o prazo de 48 horas, fatos estes que geram o dever de indenizar a título de dano moral.

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000942-81.2024.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Messias Manoel Villas Boas Neto

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Messias Manoel Villas Boas Neto

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, declaro resolvido o mérito da lide,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:

a) Ratifico a liminar concedida nos autos;

b) Condeno a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais,
corrigido monetariamente (INPC/IBGE), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente.

Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95.
”.

A reclamada alega em suas razões recursais que as interrupções não foram programadas e, ainda que diante das circunstâncias obstaculizantes, agiu de maneira diligente para, de forma mais célere possível, restabelecer o serviço na unidade consumidora. Já o autor, pretende a majoração do valor fixado a título de danos morais, pois acredita que o valor é ínfimo considerando que ficou 20 dias sem o serviço.

No presente caso restou incontroverso que houve a interrupção de energia na unidade consumidora do reclamante.

Cabe acrescentar que em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução no 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

Portanto, diante da interrupção do fornecimento de energia elétrica, nas datas informadas nos protocolos de reclamação, sem quaisquer justificativas plausíveis quanto a demora em ocorrer o restabelecimento dos serviços, pois, ao que consta nos autos, a interrupção ocorreu em 21/01/2024, sendo restabelecida somente em 15/02/2024, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos, inclusive pela perda comprovada de alimentos.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Já em relação ao valor fixado a título de indenização, entendo que não merece reparos, visto que o autor não reside na fazenda onde houve a interrupção do fornecimento de energia e não há provas de outros transtornos ou violação aos direitos da personalidade.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, porém,
nego-lhes provimento.
Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução em relação ao autor, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024